Tribunal: STJ
Processo: 8006595-17.2020.8.05.0080
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2214994 - BA (2025/0186399-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: FEIRA PORTAL CENTER ADMINISTRADORA LTDA
RECORRENTE
: TASSILA MOTTA SILVA
ADVOGADOS
: RAQUEL MARIA CUPERTINO MACHADO - BA061900
ISIS OLIVEIRA PIRES - BA081198
RECORRIDO
: WASHINGTON LUIS VIANA MARQUES
ADVOGADA
: DAMARES DOS ANJOS COSTA - BA038234
EMENTA
CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE CESSÃO DE
DIREITO DE USO E FRUIÇÃO DE UNIDADE COMERCIAL. AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. APLICAÇÃO DO CDC.
CABIMENTO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. SÚMULA N. 83 DO
STJ.
RESPONSABILIDADE
PELO
DESCUMPRIMENTO
DO
CONTRATO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS E REEXAME DE
PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO
PROVIDO.
1. Trata-se de ação de rescisão de contrato de cessão de direito de
uso e fruição de unidade comercial cumulada com indenização por
danos materiais e morais, em decorrência de atraso na entrega do
empreendimento.
2. Esta Corte possui o entendimento de que a teoria finalista pode ser
mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se
enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do
produto,
apresenta-se
em
estado
de
vulnerabilidade
ou
hipossuficiência técnica, autorizando a aplicação das normas previstas
no CDC. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
3. Para ultrapassar a conclusão do Tribunal estadual, no sentido de
que a rescisão do contrato ocorreu por inadimplemento da vendedora,
seria necessária a interpretação de cláusulas do negócio jurídico
firmado entre as partes, assim como a reincursão no acervo fático-
probatório dos autos, o que é vedado nesta esfera excepcional, ante
os óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA49888244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/08/2025 15:44:21
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: 2d2b4748-31a6-4e47-92e4-795425af75b5

4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não
provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente
19/08/2025
25/08/2025
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
26 de agosto de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49888244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/08/2025 15:44:21
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: 2d2b4748-31a6-4e47-92e4-795425af75b5

RECURSO ESPECIAL No 2214994 - BA (2025/0186399-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: FEIRA PORTAL CENTER ADMINISTRADORA LTDA
RECORRENTE
: TASSILA MOTTA SILVA
ADVOGADOS
: RAQUEL MARIA CUPERTINO MACHADO - BA061900
ISIS OLIVEIRA PIRES - BA081198
RECORRIDO
: WASHINGTON LUIS VIANA MARQUES
ADVOGADA
: DAMARES DOS ANJOS COSTA - BA038234
EMENTA
CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE CESSÃO DE
DIREITO DE USO E FRUIÇÃO DE UNIDADE COMERCIAL. AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. APLICAÇÃO DO CDC.
CABIMENTO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. SÚMULA N. 83 DO
STJ.
RESPONSABILIDADE
PELO
DESCUMPRIMENTO
DO
CONTRATO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS E REEXAME DE
PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO
PROVIDO.
1. Trata-se de ação de rescisão de contrato de cessão de direito de
uso e fruição de unidade comercial cumulada com indenização por
danos materiais e morais, em decorrência de atraso na entrega do
empreendimento.
2. Esta Corte possui o entendimento de que a teoria finalista pode ser
mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se
enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do
produto,
apresenta-se
em
estado
de
vulnerabilidade
ou
hipossuficiência técnica, autorizando a aplicação das normas previstas
no CDC. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
3. Para ultrapassar a conclusão do Tribunal estadual, no sentido de
que a rescisão do contrato ocorreu por inadimplemento da vendedora,
seria necessária a interpretação de cláusulas do negócio jurídico
firmado entre as partes, assim como a reincursão no acervo fático-
probatório dos autos, o que é vedado nesta esfera excepcional, ante
os óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA49628962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:52:21
Código de Controle do Documento: b4465845-185c-45c2-b4ca-f3d75567a404

4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não
provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por FEIRA PORTAL CENTER
ADMINISTRADORA LTDA. (FEIRA PORTAL CENTER), com fundamento no art. 105,
III, alíneas e , da CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da
a
c
Bahia, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
TEORIA FINALISTA MITIGADA. CONTRATOS DE LOCAÇÃO E DE
CESSÃO DE DIREITO DE USO E FRUIÇÃO DE UNIDADE
COMERCIAL. ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA QUE
IMPUTOU NO CONSUMIDOR A IDEIA DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. PROVAS ROBUSTAS DE OFERTA DE ALUGUEL DO
IMÓVEL.
INEXISTÊNCIA
DE
PROPAGANDA
ENGANOSA.
CONTRATOS CELEBRADOS PELAS PARTES CLAROS QUANTO À
ESPÉCIE DO NEGÓCIO. RESCISÃO CONTRATUAL EM RAZÃO DO
ATRASO DA OBRA. POSSIBILIDADE. ULTRAPASSADO PRAZO DA
CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU
FORÇA MAIOR. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR PELO
ATRASO. PRECEDENTES. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NÃO CABIMENTO.
SENTENÇA
PARCIALMENTE
REFORMADA.
RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIMENTO (e-STJ, fls. 740-741).

Nas razões do presente recurso, FEIRA PORTAL CENTER alegou, a par de
divergência jurisprudencial, a violação dos arts. 371, 489, § 1o, V e VI, e 1.022, II, do
CPC, 54 da Lei n. 8.245/91, e 80, 421 e 421-A, do CC, ao sustentar
a
(1)
inaplicabilidade das normas consumeristas ao presente caso por se tratar de relação
empresarial regida pela Lei de Locações, de modo que a liberdade contratual dos
lojistas nas negociações com shopping centers afasta a possibilidade de intervenção
judicial para permitir a rescisão do contrato celebrado entre as partes; e
que não
(2)
houve atraso na entrega do empreendimento e se este ocorreu não foi por culpa da ora
recorrente.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 1.235-1.243).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA49628962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:52:21
Código de Controle do Documento: b4465845-185c-45c2-b4ca-f3d75567a404

Trata-se de ação de rescisão de contrato de cessão de direito de uso e
fruição de unidade comercial cumulada com indenização por danos materiais e morais
ajuizada por WASHINGTON LUIS VIANA MARQUES contra a ora insurgente, em
decorrência de atraso na entrega do empreendimento.
Em primeira instância, os pedidos foram julgados improcedentes, tendo sido
a sentença reformada, em parte, pelo TJBA, no julgamento da apelação interposta pelo
adquirente, para "reconhecer o direito à rescisão contratual no caso concreto, com a
restituição dos valores pagos pelo apelante devidamente corrigidos. O valor a ser
restituído deverá ser corrigido pelo IGP-M, a contar da data de cada pagamento, e
juros legais de 1% ao mês desde a citação, dada a natureza contratual. Ante o novo
posicionamento, redistribuo o ônus processual, nos termos do art. 86 do CPC, devendo
cada parte arcar com 50% das custas processuais, bem como para fixar honorários de
sucumbência em favor do advogado do autor em 10% (dez por cento) da condenação
e em favor do advogado do réu em 10% (dez por cento) do respectivo proveito
econômico" (e-STJ, fl. 739).

(1) Da incidência do CDC
No ponto, o Tribunal estadual ressaltou a subsunção do caso às normas
consumeristas, uma vez que "a parte autora, pessoa física, celebrou contrato com
a empresa Feira Portal Center Administradora LTDA., cujo objeto foi o direito de uso e
fruição de unidade comercial, restando, portanto, configurada a incidência do Código
de Proteção e Defesa do Consumidor na situação em escopo" (e-STJ, fl. 723).
Assim como pontuou o órgão juldador, o Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento de que a teoria finalista pode ser mitigada nos casos em que a pessoa
física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou
destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou
hipossuficiência técnica, autorizando a aplicação das normas previstas no CDC, de que
são exemplos os precedentes abaixo:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL MANEJADO SOB A
ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO
DE COMPRA E VENDA. SALA COMERCIAL ADQUIRIDA NA
. DIFERENÇA DE 1,9667
PLANTA PARA FINS DE INVESTIMENTO
METROS QUADRADOS NA ÁREA REAL. ALEGAÇÃO DE
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR.
CABIMENTO.
TEORIA
FINALISTA
MITIGADA.
PRETENSÃO
DE
ENQUADRAR
A COMPRA E VENDA COMO "AD MENSURAM". IMPOSSIBILIDADE.
DIFERENÇA DE METRAGEM QUE ESTÁ AQUÉM DA MARGEM
FIXADA PELO ART. 500, § 1o DO CC. CARACTERIZAÇÃO
DE COMPRA E VENDA "AD CORPUS". RECURSO ESPECIAL NÃO
PROVIDO.
[...]
Documento eletrônico VDA49628962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:52:21
Código de Controle do Documento: b4465845-185c-45c2-b4ca-f3d75567a404

2. A questão trazida a debate consiste em saber de quem é a
responsabilidade pela rescisão da compra e venda, na hipótese de
diferença de metragem entre aquela definida no contrato e a constante
no Registro de Imóveis.
3. Esta Corte Superior perfilha o posicionamento de que se admite a
utilização do Código de Defesa do Consumidor para amparar,
concretamente,
o
investidor
ocasional
(figura
do consumidor investidor), pois ele não desenvolve a atividade de
.
investimento de maneira reiterada e profissional
4. Conquanto exista relação de consumo, a compra e venda, no caso
sub judice, não se qualifica como "ad mensuram", pois o negócio
envolveu coisa delimitada (sala comercial), sem apego as suas exatas
medidas. A referência à medida, no contrato, foi meramente
enunciativa, não sendo decisiva como fator da aquisição.
5. A própria lei faz a presunção de que a compra deve ser considerada
"ad corpus" quando a diferença encontrada não exceder de um
vigésimo da área total enunciada (art. 500, §1o do CC), que é o caso
dos autos, em que a diferença equivale apenas a 1,96% da área do
imóvel, o que não inviabiliza, nem tampouco prejudica a utilização do
bem para o fim esperado. Assim, a pretensa resolução contratual com
atribuição de culpa à Construtora não se justifica.
6. Recurso especial não provido.
(REsp n. 2.021.711/RS, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, relator
p/ acórdão o Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em
, DJe de

14/3/2023
23/3/2023 – sem destaques no original)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR
INICIATIVA DOS PROMITENTES-COMPRADORES. INCIDÊNCIA DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. O eg. Tribunal de origem consignou que os autores, ora recorridos,
são destinatários finais da prestação de serviços pela recorrente.
2. Além disso, de acordo com a jurisprudência desta Corte, "O
adquirente de unidade imobiliária, mesmo não sendo o destinatário
final do bem e apenas possuindo o intuito de investir ou auferir lucro,
poderá encontrar abrigo da legislação consumerista com base na
teoria finalista mitigada se tiver agido de boa-fé e não detiver
conhecimentos
de
mercado
imobiliário
nem
expertise
em
incorporação, construção e venda de imóveis, sendo evidente a sua
vulnerabilidade. Em outras palavras, o CDC poderá ser utilizado para
amparar concretamente o investidor ocasional (figura do consumidor
investidor), não abrangendo em seu âmbito de proteção aquele que
desenvolve a atividade de investimento de maneira reiterada e
profissional" (REsp 1.785.802/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
.
BÔAS CUEVA, DJe de
)
06/03/2019
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.930.156/SP, relator Ministro RAUL ARAÚJO,
Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de

15/12/2021 – sem
destaque no original)

Documento eletrônico VDA49628962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:52:21
Código de Controle do Documento: b4465845-185c-45c2-b4ca-f3d75567a404

Incide, à hipótese, o comando da Súmula n. 83 do STJ.

(2) Do descumprimento do contrato
Por sua vez, ao reconhecer o direito do comprador de rescindir o contrato,
ante a ausência de motivo de força maior que pudesse justificar o atraso na conclusão
das obras, o Tribunal baiano assim consignou:

Quanto à rescisão do contrato em decorrência do atraso na entrega da
obra, tem-se que a avença previa a entrega do imóvel para dezembro
de 2017, podendo ser estendido o prazo para janeiro de 2018,
conforme cláusula de tolerância constante no contrato de Cessão de
Direito de Uso e Fruição.
Todavia, conforme habite-se colacionado aos autos, o bem imóvel só
foi liberado em
e a licença de funcionamento foi concedida
28/08/2018
em
, em prazo superior ao previsto no aludido contrato de
15/02/2019
cessão.
A extemporaneidade da entrega da unidade comercial é fato
confirmado também pela Ata da Primeira Assembleia dos cessionários
/lojistas (ID. 57468117).
[...]
Por sua vez, a parte demandada não comprovou qualquer motivo de
força maior a justificar a demora na entrega dos bens, gerando o
direito do consumidor em rescindir o contrato firmado (e-STJ, fl. 734)

Logo, para ultrapassar a conclusão do acórdão recorrido, a fim de
reconhecer que a ora recorrente não foi responsável pelo atraso na entrega do
empreendimento, seria necessária a interpretação de cláusulas do contrato firmado
entre as partes, assim como a reincursão no acervo fático-probatório da causa, o que é
vedado neste âmbito excepcional, ante os óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
A esse respeito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS
E MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA
ENTREGA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ATUAÇÃO COLIGADA DAS
RÉS. RATEIO EXTRAORDINÁRIO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA.
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. LUCROS
CESSANTES.
PREJUÍZO
PRESUMIDO.
DESPESAS
CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA. EFETIVA
POSSE. NECESSIDADE.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
Documento eletrônico VDA49628962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:52:21
Código de Controle do Documento: b4465845-185c-45c2-b4ca-f3d75567a404

2. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pela agravante exigiria
exceder os fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame
das provas e das cláusulas contratuais, procedimentos vedados em
.
recurso especial, a teor das Súmulas nos 5 e 7/STJ
3. Descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do
compromisso de compra e venda, sobretudo após o esgotamento do
período de prorrogação, é cabível a condenação por lucros cessantes,
sendo presumido o prejuízo do promissário comprador.
4. Somente a partir da efetiva posse do imóvel, com a entrega das
chaves, passa o adquirente a ter a obrigação de pagar as despesas
condominiais, sendo responsabilidade da vendedora até a imissão na
posse.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.733.971/SP, relator Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, julgado em
, DJe de

8/6/2021
16/6/2021 – sem
destaque no original)

Nessas condições,
do recurso especial e,
CONHEÇO PARCIALMENTE
nessa extensão,
.
NEGO-LHE PROVIMENTO
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor da parte recorrida, limitados a 20%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

Documento eletrônico VDA49628962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:52:21
Código de Controle do Documento: b4465845-185c-45c2-b4ca-f3d75567a404

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.214.994 / BA
Número Registro: 2025/0186399-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80065951720208050080
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FEIRA PORTAL CENTER ADMINISTRADORA LTDA
RECORRENTE : TASSILA MOTTA SILVA
ADVOGADOS
: RAQUEL MARIA CUPERTINO MACHADO - BA061900
ISIS OLIVEIRA PIRES - BA081198
RECORRIDO
: WASHINGTON LUIS VIANA MARQUES
ADVOGADA
: DAMARES DOS ANJOS COSTA - BA038234
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
19/08/2025
25/08/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA49866495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:43:54
Código de Controle do Documento: 645b0d6d-cfa9-4018-b61a-131664b7745c

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49866495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:43:54
Código de Controle do Documento: 645b0d6d-cfa9-4018-b61a-131664b7745c